Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-14.2005.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000746-14.2005.8.11.0064
APELANTE: ANDERSON BORGES PRADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDERSON BORGES PRADO contra decisão proferida pelo juiz presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT que submisso a soberana decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV do Código Penal e artigo 14 da Lei no 10.826/2003, sendo certo que ao promover a dosimetria da pena fixou-a em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e ao pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
Em suas razões a defesa busca novo julgamento alegando que os jurados decidiram pela condenação do réu contrariando as provas dos autos. Subsidiariamente pugna pela readequação da dosimetria da pena, a saber: aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase do cálculo da pena, nos termos de julgado do STJ; atenuação da pena no patamar de 1/8 (um oitavo) relativamente à circunstância judicial de contribuição do comportamento da vítima; reconhecimento da atenuante da confissão, conforme artigo 65, III, “d” do CP; IV) aplicação do disposto nos respectivos itens I e III também em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo.
Ainda requer a revogação da revelia decretada pelo magistrado durante a sessão plenária, ocasião em que o acusado se desconectou do ambiente virtual em que ocorria o ato judicial, de forma espontânea, retornando tempos depois, bem como a revogação da prisão para execução antecipada da pena em virtude da ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e ausência do trânsito em julgado, substituindo-a por medidas cautelares.
Nas contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 109363516)
A douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva pugna pela conversão do julgamento em diligência para que seja sanadas as dúvidas acerca do Termo de votação, sob o argumento de que há suposto erro material nos registros do julgamento (id.118614980).
Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, determinando a remessa dos autos à Comarca de origem para suprir apontadas irregularidades.
Após retornem os autos à Procuradoria de Justiça, diante do protesto por nova vista.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator